Tribunal: TJSP
Processo: 1126135-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Fornecimento e instalação de piso vinílico – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Conjunto probatório suficiência à conclusão do julgado – Descumprimento contratual – Não caracterizado - Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.